Tribunal: TJBA
Processo: 8028988-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028988-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: THIENNY MOSCA PEREIRA BATISTA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS ÀS DO CARGO OFERTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que julgou prejudicado o Agravo Interno e deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a nomeação e posse imediata de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente Administrativo, na Unidade Regional de Itabuna (Santa Luzia). A embargante alega omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que (a) não houve análise sobre o local de lotação dos terceirizados; (b) o julgado teria reconhecido indevidamente a preterição com base em contratações temporárias; e (c) os documentos seriam genéricos e não comprovariam a contratação para a localidade exata. Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a preterição da candidata aprovada em concurso público diante da contratação de terceirizados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reanálise da matéria de mérito já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. O acórdão embargado examinou de forma expressa os contratos de terceirização apresentados nos autos, destacando que a contratação de profissionais terceirizados ocorreu na mesma unidade regional (Itabuna), da qual Santa Luzia faz parte, configurando preterição da candidata aprovada. A decisão embargada não incorreu em contradição ao reconhecer a preterição baseada em contratações temporárias, pois ficou demonstrado que tais contratações visaram ao preenchimento de vagas permanentes, e não a atender necessidade excepcional. Os documentos analisados evidenciaram a contratação massiva (456) de terceirizados para a mesma função do cargo em disputa, no mesmo período de validade do certame e na mesma região para a qual a candidata foi aprovada. O julgado fundamentou-se em jurisprudência consolidada, incluindo o Tema 784 da repercussão geral do STF e decisão específica daquela Corte (SL 1816/BA), que reconhecem a preterição como prática vedada quando há substituição de concursados por terceirizados para a mesma função. A pretensão da embargante visa ao reexame da matéria de mérito, o que excede os limites dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8028988-06.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e, como embargada, THIENNY MOSCA PEREIRA BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)